Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DA TEIMOSINHA. PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE.
1 – Teimosinha. Aumento da efetividade. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade.
2 – Firmou-se o entendimento de que a busca por ativos financeiros pode ser feita por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo, visando conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(wi)